Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716059-21.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB-DF 49.628, em favor de GILMAR RIBEIRO DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, em razão de decisão proferida por Juízo diverso, do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, §4o, IV, do CP. Sustenta, em síntese, que, o indiciado é o único responsável pelos cuidados de filho menor de idade, visto que sua esposa trabalha como representante comercial, necessitando fazer viagens constantes; que o menor encontra-se com sua genitora desde sua prisão, porém passando necessidades financeiras, uma vez que esta está impossibilitada de trabalhar, por não ter quem cuide da criança; que não foi demonstrado, em audiência de custódia, a necessidade da prisão cautelar do Requerente, sendo possível a substituição por medida cautelar diversa; que o paciente tem residência fixa e é hipertenso, fazendo uso de medicamento de uso contínuo, doença esta considerada como de risco para a COVID-19. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Isso porque, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não acompanhado de documentos essenciais, como o Auto de Prisão em Flagrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a comprovação de submissão prévia das alegações ao juízo apontado coator. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da deficiência de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, em homenagem à efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção. Feitos esse registro, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da grave deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator